Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724177-54.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMYGDIO BRADASCHIA NETO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo agravado, que objetiva a reconsideração da suspensão determinada. O agravado afirma que o processo originário se refere à possibilidade de revisão do benefício complementar de aposentadoria mediante inclusão, na base de cálculo, de horas extras deferidas em demanda anterior da Justiça do Trabalho. Conclui que se trata de tema afeto ao REsp 1.312.736/RS (Tema 955), apreciado e transitado em julgado. Alega que, de acordo com entendimento do STJ, o supramencionado julgado se limitou a definir a questão atinente à inclusão das horas extras na base de cálculo do benefício, sem dispor sobre outras parcelas remuneratórias. Sustenta que o REsp 1.778.938/SP versa sobre a inclusão de outras verbas remuneratórias na base de cálculo do benefício previdenciário complementar – não abrange, pois, a questão das horas extras, a qual fora resolvida nos autos do REsp 1.312.736/RS. Defende que, por versar exclusivamente sobre a questão das horas extras, o presente caso não se enquadra na decisão suspensiva do STJ nos autos do REsp 1.778.938/SP, razão por que entende ser devido o retorno do feito à sua regular tramitação. O agravante sustenta que, embora o STJ tenha se manifestado recentemente sobre a possibilidade de inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho no cômputo da complementação de aposentadoria (Tema 955), a matéria a ser julgada nos autos do REsp 1.312.736/RS (Tema 1.021) é mais abrangente, pois se manifestará sobre “verbas remuneratórias”, e não só sobre horas extras. Pugna pela suspensão processual até ulterior julgamento do referido repetitivo de Tema 1.021 do STJ (ID 13834851). É o relatório. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp n. 1.778.938/SP, afetou à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.021) a questão relativa à possibilidade de inclusão no cálculo de complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos que envolvem a matéria: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O Ministro Relator registrou em seu voto que, embora a tese firmada no Tema 955 tivesse discutido a possibilidade de revisão do valor da aposentadoria suplementar para incluir verbas remuneratórias concedidas pela Justiça do Trabalho após a obtenção do benefício, tratou exclusivamente das horas extraordinárias e causou dúvidas sobre a aplicabilidade do paradigma nas Justiças locais quando o pedido se relaciona à inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares. Verifica-se, consoante a ementa supratranscrita, que o Tema 1.021 abrange todas as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça Trabalhista, sem fazer qualquer ressalva às horas extraordinárias. Constata-se que os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) objetivam integrar a tese firmada no Tema 955 para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, buscando fixar tese mais abrangente. Tem-se, assim, que a questão em debate no presente recurso versa sobre matéria em discussão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Ante o exposto, mantenho a decisão de suspensão até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1